Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720027-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, preso no dia 15/03/2024, contra decisão do JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos no 0708768-59.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de substituição de prisão temporária do ora paciente por prisão domiciliar, em razão do mesmo integrar, em tese, organização criminosa responsável pelo transporte e distribuição de carregamentos de entorpecentes no Distrito Federal, obtendo-os de fornecedores localizados em fronteira, além da movimentação de vultosas quantias em dinheiro. Para melhor compreensão da espécie, eis o teor da decisão que decretou a prisão temporária do ora paciente, no que importa à espécie (Id. 59194853), bem como da que indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar (Id. 59194854): Decisão que decretou a prisão temporária também do ora paciente: “Trata-se de REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão às Drogas – 24a DP/PCDF em que requer o deferimento de PRISÃO TEMPORÁRIA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFONICOS e TELEMÁTICOS e SEQUESTRO DE BENS E VALORES em desfavor dos investigados. Pondera a autoridade policial que as referidas medidas se mostram necessárias para a continuidade das investigações a respeito dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, supostamente praticados pelos investigados (ID n. 189326146). O Ministério Público oficiou, em seu parecer, pelo deferimento da representação (ID n. 189994146). É a síntese do necessário. Decido. Antes de analisar cada um dos pedidos pormenorizadamente, passo a tecer considerações a respeito dos desdobramentos da presente investigação, bem como a respeito da participação de cada um dos investigados na organização criminosa que atua no transporte e difusão ilícita de entorpecentes. Em abril de 2023 foi iniciada uma investigação para a verificar a atuação de um grupo criminoso no transporte e difusão de entorpecentes, tendo como base o Relatório n. 135/2023 – 24a DP/PCDF (ID n. 189326147). Consta que as suspeitas vieram à tona após o recebimento de variadas denúncias anônimas pelo DICOE citando nominalmente CARLOS GILVAN, ALINE, PHILIP e WILLIAM como traficantes de droga. Pelo que se tem no relatório, ao menos desde 2021 os investigados CARLOS GILVAN (vulgo “Pezão”), ALINE e PHILIP (vulgo “gordinho”), estariam associados com o indivíduo chamado WILLIAM ALVES FERREIRA (vulgo “cofrinho) para fins de fornecimento e difusão de drogas, notadamente cocaína, maconha e sintéticas. Com o passar do tempo, as denúncias foram se intensificando, inclusive informando a evolução patrimonial de cada um dos investigados, que não seria compatível com as atividades lícitas por eles desempenhadas. Dado o caráter detalhado das denúncias, que citavam informações a respeito do patrimônio, modo de atuação, local da traficância e tipo de entorpecente, os policiais da SRD da 24a DP passaram a realizar diligências de campo para verificar a procedência das informações. Muito embora não tenha sido verificada, categoricamente, nenhuma transação ilícita, vale pontuar que as informações a respeito de veículos, identidade física e endereços dos investigados foram confirmadas. Corrobora também o teor das denúncias anônimas o fato de que WILLIAM, vulgo “cofrinho”, foi atuado em flagrante no dia 29 de agosto de 2022 pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, ocasião em que foi apreendida vultuosa quantidade de substância entorpecente. Também corrobora a linha investigativa traçada pela autoridade policial o fato de que os investigados possuem várias fotografias em conjunto nas redes sociais, sendo que em uma delas PHILIP, GILVAN e WILLIAM aparecem juntos em Foz do Iguaçu/PR. Na ocasião, em abordagem realizada pela PRF, eles alegaram que foram ao Paraguai adquirir celulares, mas como estavam muito caros, preferiram não comprar. Essa justificativa, contudo, não convence, considerando a distância de mais de 1.000km entre o DF e o Estado do Paraná. Ressalte-se, ainda, que entre 2021 e 2022, por mais de nove meses, PHILIP figurou como proprietário de um veículo Porsche/911 Carrera, avaliado em um milhão de reais, mesmo sem renda condizente para tanto. A partir do primeiro período de interceptação deferido nos autos n. 0716468- 23.2023.8.07.0001, foi elaborado o Relatório n. 202/2023 – 24a DP/SRD (ID n. 189326148), o qual trouxe informações relevantes ao aprofundamento das investigações. Pelo levantado, os agentes puderam constatar que os suspeitos travam comunicações frequentes com indivíduos com vasto histórico criminal e que materializam operações financeiras suspeitas. Aliado a isso, consoante descrito no relatório policial n. 231/2023 – 24a DP/PCDF (ID n. 189326149), os policiais obtiveram evidências de que os investigados são responsáveis por um carregamento de drogas interceptado pela Polícia Rodoviária Federal no dia 12/05/2023. Pelas informações de ERB’s, verificou-se que vários dos investigados se dirigiram a regiões de fronteira sem motivo plausível para tanto, retornando pouquíssimo tempo depois ao Distrito Federal. Nessa movimentação, não por coincidência, foi apreendido um carregamento de 700kg de maconha, que são indicadas como de propriedade do grupo ora investigado. Em outra situação, após os investigados se dirigirem ao Estado de Goiás, foi apreendida grande quantidade de pasta base de cocaína com o investigado WILTON, que confessou estar distribuindo os tabletes da substância no Distrito Federal. Chamou a atenção, também, o grande fluxo de mensagens trocadas pelos investigados, que em um curto período de tempo enviaram entre si centenas de mensagens. Nas nuvens das contas ICloud vinculadas aos investigados foi possível encontrar dados relevantes que indicam conduta ilícita por parte deles. Segundo narram os investigadores, foram encontradas várias fotografias de drogas e cadernos com contabilidade do tráfico, inclusive com cobrança de juros. Em complemento, haviam comprovantes de transferência PIX de elevado valor, incompatível com a condição financeira dos investigados. Nos mais, foram localizados vídeos gravados pelos investigados, notadamente ALINE, em que ela filmou as placas das viaturas da delegacia, bem como compartilhou a identificação dos veículos descaracterizados com outras pessoas, tudo como forma de evitar prisões de integrantes do grupo. Em diligências de campo realizadas pelos policiais civis, em confronto com a geolocalização fornecida pelas operadoras de telefonia, foi possível identificar o terceiro indivíduo que teria participado do transporte das drogas juntamente com WILTON e LUCAS MATHEUS. Trata-se do investigado WALISSON MATHEUS FAGUNDES, que compartilhou quarto no Hotel San Conrado com os demais. As fotografias encontradas no celular de WILTON indicam que, de fato, os três estavam juntos. Em novos confrontos, verificou-se que WALISSON trocava dezenas de mensagens com outros investigados. Por conseguinte, no celular de LUCAS foram localizados diálogos travados entre ele e o investigado PHILIP, vulgo “Duplex” ou “Dx”, em nítido contexto de tráfico de drogas. Em diversas passagens, WILTON envia fotografias de grandes quantidades de crack (Relatório n. 183/2024 – ID n. 189326152). Consta também que a embalagem que estava a droga foi submetida ao exame papiloscópico, sendo localizadas as digitais de MACKSUEL CAVALCANTE CAMPELO GOMES no recipiente. Dando prosseguimento às diligências verificou-se que LUCAS MATHEUS se encontrou com a pessoa de SANDRO na cidade de Goiânia/GO, indivíduo este com passagens anteriores por envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção comando vermelho. Em pesquisa nos contatos de PHILIP, notou-se que essa mesma pessoa estava cadastrada desde 29/03/2023. Chama a atenção o fato de que SANDRO se desloca recorrentemente entre o Acre, Distrito Federal e Rio Grande do Norte, tendo sido autuado no dia 20/08/2023 após ter sido flagrado com droga. Em diálogos localizados nos dados telemáticos de RAMON, verificou-se que ele oculta os valores auferidos por MACKSUEL, sendo responsável pelas transferências bancárias por ele ordenadas. Em uma delas, foram remetidos R$5.000,00 para PHILIP. Foram também remetidas grandes quantias ao irmão de MACKSUEL, o investigado IGOR VINÍCIUS. Através dos dados coletados em nuvens vinculadas à PHILIP, foram localizados diálogos e anotações de interesse para a investigação, tendo sido confirmado que o investigado cobra seus devedores e recebe as transferências em nome da empresa New Cell, de sua propriedade. Consigne-se que nos dados telemáticos de ALINE constatou-se que atua na movimentação de vultuosas quantias por ordem de seu marido CARLOS GILVAN, sem qualquer contrapartida ou razão lícita para tanto. Em relação ao investigado BYRON, os elementos de informação colhidos até o presente momento dão conta de que era responsável pelo transporte de drogas e também pela lavagem de valores de procedência ilícita. Consoante consta dos relatórios policiais, havia um veículo FIAT/IDEA, de propriedade de CARLOS GILVAN, apreendido na 15a DP/PCDF, o qual foi subtraído do pátio e localizado pouco tempo depois. Realizado exame papiloscópico, foram localizadas as impressões digitais de BYRON no automóvel. Segundo narram os policiais, a subtração do veículo se deu em razão de possível compartimento secreto contendo uma pistola Glock .9mm, com seletor de rajadas. Tudo isso se soma às centenas de mensagens trocadas com outros investigados, bem como às situações suspeitas de possível entrega de drogas em que foi flagrado pelos policiais. Por fim, o investigado LUIS HENRIQUE trocou várias mensagens com PHILIP, sendo incluído na segunda quinzena de investigação. Por meio das ERB’s, foi possível verificar que LUIS HENRIQUE e IGOR VINÍCIUS se encontraram na cidade de Palmas/TO no dia 27/06/2023, após o que se deslocou para Porto Alegre/RS motivo aparente. Acrescente-se, ainda, que LUIS HENRIQUE constava no caderno de anotações pertencente a PHILIP, juntamente com outros representados, a indicar integração com o grupo criminoso ora investigado. Outrossim, a linha investigativa indica que LUIS HENRIQUE foi responsável por levar o veículo HYUNDAI/TUCSON até a região de fronteira, automóvel este que foi apreendido poucos dias depois com 700kg de maconha, ocasião em que era conduzido por WILTON. É que, enquanto o veículo se deslocava, situação comprovada pelas OCR’s instaladas nas rodovias federais, o terminal 61 99653-2986, pertencente a LUIS HENRIQUE, tomava o mesmo rumo, o que foi verificado pela geolocalização de ERB’s. Por fim, cumpre mencionar que, nesse ínterim, LUCAS HENRIQUE trocava diversas mensagens com PHILIP. Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de uma organização criminosa que aparentemente possui como membros os ora representados. 1 – PRISÃO TEMPORÁRIA A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela PCDF para apurar a conduta de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, responsável pelo transporte interestadual e difusão de grandes quantidades de entorpecente no Distrito Federal. A integração dos representados com o grupo criminoso ainda é demonstrada pelas diligências de campo, interceptação telefônica e telemática, quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, informações de OCR’s e ERB’s, prisões em flagrante de pessoas ligadas ao grupo e relatórios do COAF que indicam vultuosa movimentação financeira, o que foi descrito nos parágrafos anteriores. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que serão cumpridos mandados de busca e apreensão e há enorme risco de que os representados, que integram o núcleo central do grupo criminoso, altamente organizados e dotados de significativa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2022, 2023 e 2024 no bojo do procedimento cautelar n. 0716468-23.2023.8.07.0001, que contou com várias etapas de diligências menos invasivas que possibilitaram um grande avanço na confirmação da prática dos ilícitos. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento da representação policial em relação aos investigados CARLOS GILVAN, ALINE, PHILIP, LUCAS MATHEUS, BYRON VINICIUS, MACKSUEL, IGOR VINÍCIUS, LUIS HENRIQUE, WILTON, RAMON e WALISSON MATHEUS. O envolvimento de cada um deles foi mencionado no início da fundamentação da presente decisão, estando devidamente evidenciado que todos eles possuem funções centrais dentro da organização, seja na parte de logística, transporte, armazenamento, difusão, contabilidade e/ou pagamento. Cumpre ressaltar que as informações colhidas durante a investigação preliminar indicam que o grupo foi responsável pelo transporte de ao menos dois carregamentos de cocaína/pasta base/maconha, tendo havido prisões em flagrante nesse interim. Ante o exposto, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 1o, incisos I e III, alínea "n", da Lei n. 7.960/89, e do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8072/90, acolho a representação policial e, pelo prazo de 30 (trinta) dias, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de: 1) CARLOS GILVAN VIEIRA DA SILVA, amasiado, natural de Brasília/DF; nascido em 12/5/1988, filho de JOSÉ NUNES DA SILVA E DIVINA DE FÁTIMA VIEIRA, portador do CPF no 738.437.501-06 e RG 2432368 SSP/DF; 2) ALINE VIEIRA CERQUEIRA, amasiado, natural de Brasília – DF, nascido em 6/9/1994, filho de Francisca Vieira dos Santos e Jaime Pires Cerqueira, portadora do CPF no 703.540.281-03 e RG 3175694 SSP/DF; 3) PHILIP RODRIGUES ROSA, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido em 31/7/1992, filho de Eva Rodrigues de Almeida Coelho e Carlos Silvério Rosa, portador do CPF 050.782.391-54 e RG 2822655 SSP/DF; 4) IGOR VINÍCIUS SILVA CAMPOS, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido em 23/4/1995, filho de Alba Valeria Santana da Silva e Robson Luiz Camelo Campos, portadora do CPF 049.718.221-19 e RG 2934169 SSP/DF; 5) LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA, brasileiro, convivente, natural de Brasília/DF, nascido em 3/2/1997, filho de Alessandra Maria Marilene Barbosa da Silva e de pai Antônio Ademilson Pereira de Souza, portador do CPF no 060.435.971- 36 e RG no 2.881.181 expedido pela SSP/DF; 6) BYRON VINICIUS COQUEIRO DE OLIVEIRA, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido em 26/3/1996, filho de Luciana Coqueiro e Wagner Severino de Oliveira, portadora do CPF 029.034.511-17 e RG 3576690 SSP/DF; 7) MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido em 12/10/1999, filho de Alice Cavalcante Nogueira e Robson Luiz Camelo Campos, portadora do CPF 056.334.181-58 e RG 3246992 SSP/DF; 8) LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, convivente, natural de Brasília – DF, nascido em 27/6/1989, filho de Silvanei Rocha dos Santos e Evandro Pereira dos Santos, portador do CPF 000.261.011-65 e RG 2457780 SSP/DF; 9) WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido em 8/5/2001, filho de Luciana De Souza Da Silva e Wilton Nunes Da Silva, portador do CPF 004.813.721-99 e RG 3338118 SSP/DF; 10) RAMON SOUSA DOS SANTOS, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido em 26/5/1998, filho de Paulina de Sousa Figueiredo e Francisco das Chagas Ribeiro dos Santos, portador do CPF 053.988.441-30 e RG 3081339 SSP/DF; 11) WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido em 3/12/1997, filho de Alisson Alves Valentim e Marcia Fagundes De Oliveira Silva, portador do CPF 030.656.281-20, RG 3133619 SSP/DF; (...)” (Id. 59194854) Destaques no original Decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar: Trata-se de pedido de substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar formulado por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, no qual a defesa justifica que ele é pai de criança portadora do Transtorno Espectro Autismo (ID n. 193350084). Com vista dos autos, o Ministério Público não se manifestou no prazo estipulado (ID n. 195385909). É o relatório. Decido. O processo n. 0708768-59.2024.8.07.0001 (procedimento cautelar) foi originado a partir de Representação da Autoridade Policial em que foi requerido o deferimento de medidas cautelares em relação aos investigados, dentre eles LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, no bojo do qual há minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de uma organização criminosa responsável pelo transporte e difusão de carregamentos de entorpecentes no Distrito Federal. Pelo que consta, o grupo possui estreita ligação com fornecedores localizados na região de fronteira, além de movimentar vultuosas quantias em dinheiro. A execução eficiente das diligências pleiteadas reclamou a imposição da prisão temporária. Em decisão proferida no dia 18 de abril de 2024, a prisão temporária dos investigados foi mantida por este juízo, ante a necessidade de se fazer cessar a atuação do grupo. Constou da decisão que: (...) o presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de CARLOS GILVAN VIEIRA DA SILVA, ALINE VIEIRA CERQUEIRA, PHILIP RODRIGUES ROSA, LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA, MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS, LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR e WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a investigação criminal. Verifica-se da decisão proferida no ID n. 190121910 que estão preenchidos os requisitos da Lei n. 7.960/1989, de modo que persiste a necessidade da custódia cautelar dos investigados, visto que a segregação temporária possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir o regular desenvolvimento das investigações. Ressalte-se que o procedimento cautelar n. 0708768-59.2024.8.07.0001 foi originado a partir de Representação da Autoridade Policial em que foram requeridas medidas cautelares em relação aos investigados, havendo minuciosa investigação conduzida pela 24a DP/PCDF para apurar a conduta criminosa de um grupo que atua na difusão interestadual de substância entorpecente. Pelo que consta, o grupo possui estreita ligação com fornecedores localizados na região de fronteira, após o que os carregamentos de entorpecente são remetidos ao Distrito Federal. Ressalta-se que a liberdade dos agentes é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que eles continuem cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta das condutas imputadas aos denunciados e a natureza interestadual do delito evidenciam a periculosidade, a demonstrar que a fixação de medidas cautelares prejudicaria a conclusão da operação policial. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de CARLOS GILVAN VIEIRA DA SILVA, ALINE VIEIRA CERQUEIRA, PHILIP RODRIGUES ROSA, LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA, MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS, LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR e WALISSON MATHEUS FAGUNDES VALENTIM. Ressalta-se que a prisão temporária é cabível quando é imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, inciso I, da Lei n. 7.960/89), possuindo prazo limitado em trinta dias no caso do tráfico de drogas, prorrogável por igual período (art. 2o, §4o, da Lei n. 8.072/90). No caso, a necessidade de manutenção da custódia temporária da requerente foi descrita à exaustão no feito principal. Segundo consta do procedimento cautelar n. 0708768-59.2024.8.07.0001, o custodiado foi o responsável por conduzir um veículo (Hyundai/Tucson) até a região de fronteira, após o que tal veículo foi apreendido com 700kg de maconha, ocasião em que o veículo era conduzido por WILTON, outro investigado. Nota-se, portanto, que os elementos colacionados aos autos indicam que LUIS HENRIQUE possuía funções importantes dentro do grupo, o que justifica a medida cautelar de prisão. Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, encontram-se presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme exigido pela Lei no 7.960/1989 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por esses motivos, a mera circunstância de possuir filho menor de 12 anos não impede a manutenção da prisão temporária, em especial quando há risco ao regular prosseguimento das investigações preliminares. No ponto, saliento que o investigado possuía atuação ativa no grupo, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para fazer cessar a atuação do grupo criminoso, garantindo a conclusão da investigação policial. No mais, vale pontuar que não há previsão legal para conversão da prisão temporária em domiciliar, sendo inaplicáveis os arts. 318 e 318-A, ambos do CPP. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. GESTANTE. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Por definição, a prisão temporária consiste em medida cautelar de natureza processual destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial (Lei n.o 7.960/89). 2. Os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a conversão da prisão preventiva em domiciliar à gestante e à mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa - premissa não atendida no caso dos autos. 3. Além de não haver previsão legal para a substituição da prisão temporária por domiciliar, esta última - em princípio - é incompatível com as características e com o fim a que se destina a primeira, que é acautelar o inquérito policial. Precedentes STJ. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1690979, 07107903020238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifei) Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia temporária de LUIS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA. (...) (Id. 59194853) Destaques no original Nas razões iniciais, o impetrante informa que, sobre o pedido liminar restam presentes os requisitos autorizadores na medida em que o paciente se encontra preso ilegalmente, porque o flagrante não observou o devido processo legal, além de terem sido apresentados fatos novos que atestam a desnecessidade de prisão preventiva, ante o fato de que o paciente possui dois filhos menores e é o único responsável pelo sustento da família, uma vez que sua esposa não trabalha em razão das necessidades dos filhos, que demandam cuidado ininterrupto durante o dia. Assevera ser a liberdade a regra e a prisão exceção, figurando a prisão antecipação do cumprimento de pena e, no caso, o paciente é um motorista inocente, como restará provado no mérito da ação referência, possuindo empresa de transporte de cargas, caminhões, carretas e carros pelo país. Relata que ainda que se considere o paciente culpado das imputações pelas quais é investigado, sua participação é mínima, não sendo ele o alvo principal das investigações, sem vínculo com os demais investigados, além de que o paciente possui residência fixa, família no distrito da culpa, trabalho lícito e nos primeiros trinta dias da prisão temporária foram recolhidos todos os materiais na oportunidade de cumprimento dos mandados de busca e apreensão, não colocando em risco a investigação a soltura do paciente. Argumenta que ele é pai e responsável por dois filhos menores, um deles portador de Transtorno Espectro Autismo, utilizando fraldas, medicamentos diários, necessitando de auxílio para locomoção e alimentação, sendo esta por seletividade grave, demandando adaptações e acompanhamento constante de ambos os pais, sem que ele possa ser substituído por outra pessoa, porque também é necessária a atuação do pai no cuidado com ambos os filhos. Tece considerações quanto ao princípio da culpabilidade e a direitos dos filhos menores à presença do pai, sobretudo daquele menor com deficiência mental, dadas as peculiaridades do caso, defendendo a prisão domiciliar humanitária como medida de exceção. Ao final, requer liminarmente seja revogada a prisão temporária do paciente, expedindo alvará de soltura e com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso seja o entendimento do julgador, entre elas, a monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária (L. 7.960/89, art. 1o, I e III). O c. STF, ao julgar a ADI 4109/DF, fixou o entendimento de que é admitida a decretação de prisão temporária quando, cumulativamente: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP).” (Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, processo eletrônico DJe-075, divulg 20-04-2022 public 22-04-2022). No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão temporária está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, quando foram consideradas a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e sua periculosidade, dada a natureza interestadual do delito, demonstrando que medidas diversas da prisão se mostram prejudiciais à conclusão das investigações empreendidas pela polícia. Os próprios motivos que justificaram a prisão temporária são contemporâneos, e a gravidade da conduta funda-se em elementos concretos bem descritos na decisão referida, do que é possível verificar neste momento, especialmente porque o acusado teria sido o responsável por conduzir um veículo (Hyundai/Tucson) até a região de fronteira, após o que tal veículo foi apreendido com 700kg de maconha, ocasião em que o veículo era conduzido por terceira pessoa, circunstâncias estas que apontam para a participação do ora paciente dentro da organização criminosa. Ademais a argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão temporária, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, especificamente relacionadas ao transporte de substâncias entorpecentes ilícitas ocupando, em tese, posição de destaque nos atos praticados pelo grupo criminoso, restando presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, autorizadores da prisão temporária do ora paciente, conforme disposição legal contida na Lei no 7.960/89. Nota-se ainda que a existência de dois filhos menores, um deles portador do da síndrome do expectro autista não é fato novo na vida do paciente, uma vez que ambos eram nascidos à época de sua prisão e tais fatos, a meu sentir, não obstam a manutenção da segregação cautelar especialmente porque além de ter sido prorrogada no prazo legal, assegura o regular prosseguimento das investigações sobre grave crime de organização criminosa para transporte e distribuição de drogas, ora em curso. Além disso, não se pode desconsiderar ainda quem embora o paciente alegue ser o provedor da família, certo é que sua esposa, mãe das crianças pode prestar auxílio aos cuidados dos mesmos nesse momento. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação temporária do paciente calcada no risco ao regular prosseguimento das investigações preliminares, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado nos autos em conformidade com as peculiaridades do caso concreto pois, especialmente para garantir a conclusão da investigação criminal. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho certo e necessidades familiares, não interferem na manutenção da prisão temporária. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas nos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas para substituição nesse momento em que se encontram os autos. E sobre a conversão da prisão temporária em domiciliar, cabe ressaltar a inexistência de previsão legal e, no caso concreto, ser esta também incompatível com o regular prosseguimento das investigações preliminares. Confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. GESTANTE. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Por definição, a prisão temporária consiste em medida cautelar de natureza processual destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial (Lei n.o 7.960/89). 2. Os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a conversão da prisão preventiva em domiciliar à gestante e à mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa - premissa não atendida no caso dos autos. 3. Além de não haver previsão legal para a substituição da prisão temporária por domiciliar, esta última - em princípio - é incompatível com as características e com o fim a que se destina a primeira, que é acautelar o inquérito policial. Precedentes STJ. 4. Ordem denegada.(Acórdão 1690979, 07107903020238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Presentes, em princípio, os requisitos autorizadores da prisão temporária, ante a imprescindibilidade para as investigações policiais, impossibilitada a reforma liminar da decisão atacada. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora